Tribunal: STF
Processo: ARE 1566487
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Cláudia Fernanda dos Santos do Nascimento, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD. Julgamento do REsp nº 1.163.020, Tema 986 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Tarifas de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) que podem compor a base de cálculo do ICMS. Tema nº 986 do STJ, cuja decisão deve ser observada, na forma do art. 927 do CPC. Pedido inicial improcedente. Hipótese dos autos em que não houve a concessão de antecipação de tutela, afastando-se a modulação determinada. Acórdão alterado. Reexame necessário e recurso da Fazenda providos.” (Apelação Cível n.º 1031627-12.2016.8.26.0562, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j. 16.12.2024)

Na minuta sustenta-se violação dos arts. 150, I, e 155, § 3º, da Constituição da República, bem como arts. 34, § 9º e 97 do ADCT. Argumenta-se, em síntese, sobre a cobrança da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS de energia elétrica.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica não alcança estatura constitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 956), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1041816 RG, Rel. Min. Edson Fachin,Pleno, DJe 17/08/2017).
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente